Tribunal: TJBA
Processo: 8109239-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8109239-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ICARO DA SILVA VALENTE

Advogado(s): MARCIA VANESSA ANDRADE COSTA, ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, LEI Nº 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara de Tóxicos de Salvador, que condenou o réu às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 276 dias-multa, pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e porte ilegal de arma de fogo.

2. A defesa pleiteia: (i) nulidade da prova decorrente da busca pessoal; (ii) absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, (iii) redução da pena-base, (iv) fixação do regime aberto e (v) manutenção da liberdade provisória.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi realizada de forma ilegal, contaminando as provas subsequentes; e (ii) saber se estão presentes autoria e materialidade delitivas aptas a manter a condenação, com eventual redimensionamento da pena-base.

III. Razões de decidir

4. Depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, confirmando que o réu tentou evadir-se e dispensou mochila contendo drogas (maconha e cocaína), sendo apreendida também arma de fogo municiada em sua cintura.

5. Fundada suspeita caracterizada pela tentativa de fuga, legitimando a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. Ausência de ilegalidade na diligência.

6. Autoria e materialidade comprovadas pela prova testemunhal e pericial, sendo inaplicável a teoria dos frutos da árvore envenenada.

7. Quantidade e natureza das drogas autorizam majoração da pena-base, mas excesso no aumento impõe redução, fixando-se em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, com aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo.

8. Pena final fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão e 232 dias-multa, regime inicial semiaberto mantido.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base e recalcular a pena final, mantendo-se, no mais, a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da apelação crime

n
° 8109239-42.2024.8.05.0001
,
em que são partes, como apelante,

ÍCARO DA SILVA VALENTE
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Relator